Tribunal: STF
Processo: ARE 1503665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CABO FRIO. APELADA SERVIDORA PÚBLICA CONCURSADA DE AUTARQUIA MUNICIPAL EXTINTA (SECAF). DIREITO DE OPÇÃO CONFERIDO À SERVIDORA PARA INTEGRAR O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO MUNICÍPIO OU PARA SER REDISTRIBUÍDO A OUTRO ÓRGÃO OU ENTE MUNICIPAL (ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.470/2013). APELADA QUE ELEGEU SER LOTADA NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRETENSÃO, AGORA, DE ANULAÇÃO DO ATO ANTERIOR E LOTAÇÃO NA AUTARQUIA NOVA (COMSERCAF) AO ARGUMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO DO DECISUM, QUE SE REFORMA. Juízo a quo que acolheu a pretensão exordial ao fundamento de que não teria sido observado o dispositivo da lei municipal que garantia o direito de opção aos servidores. Conclusão que, entretanto, não merece subsistir, porquanto escorada em falsa premissa. Ao contrário do que constou da sentença, foi, sim, oportunizado à servidora optar por sua redistribuição a outro órgão ou entidade municipal, nos termos do art. 5º da Lei Municipal nº 2.470/2013. E é a própria apelada quem admite isso em suas manifestações ao longo da marcha processual. A tese da servidora, em verdade, é de que teria havido vício de consentimento, pois teria sido induzida a erro ao fazer a opção por ser integrada aos quadros da Administração Direta, já que um servidor lhe teria informado que, caso optasse por ser lotada na COMSERCAF, haveria o risco de ficar sem receber sua remuneração. Sabe-se que a anulação de negócio jurídico depende da demonstração de que houve algum vício capaz de macular a declaração de vontade das partes, na forma dos arts. 138 a 157 e 171, II, do Código Civil. E, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbiria à parte autora fazer prova do fato constitutivo do direito por si invocado, a saber, a ocorrência de equívoco substancial que a levasse a ter uma falsa percepção da realidade capaz de influenciar definitivamente na sua manifestação de vontade. No entanto, nenhuma prova foi coligida aos autos que emprestasse verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento. Não foram pormenorizadas as circunstâncias, com data, horário, nome do servidor e dinâmica dos fatos. Tampouco foram arroladas testemunhas cujos depoimentos pudessem corroborar a tese autoral. Dessarte, porque não há nos autos qualquer prova capaz de indicar a ocorrência de vício na manifestação de vontade da servidora, inviável falar-se em ilicitude do ato administrativo ora combatido. Precedentes. Retificação da sentença para se julgar improcedente o pedido autoral. Inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ao contrário do que constou da sentença, foi, sim, oportunizado à servidora optar por sua redistribuição a outro órgão ou entidade municipal, nos termos do art. 5º da Lei Municipal nº 2.470/2013. E é a própria apelada quem admite isso em suas manifestações ao longo da marcha processual.



    A tese da servidora, no entanto, como narrado acima, é no sentido de que teria havido vício de consentimento, pois teria sido induzida a erro ao fazer a opção por ser integrada aos quadros da Administração Direta, já que um servidor lhe teria informado que, caso optasse por ser lotada na COMSERCAF, haveria o risco de ficar sem receber sua remuneração.



    Sabe-se que a anulação de negócio jurídico depende da demonstração de que houve algum vício capaz de macular a declaração de vontade das partes, na forma dos arts. 138 a 165 e 171, II, do Código Civil. E, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbiria à parte autora fazer prova do fato constitutivo do direito por si invocado, a saber, a ocorrência de equívoco substancial que a levasse a ter uma falsa percepção da realidade capaz de influenciar definitivamente na sua manifestação de vontade.



    No entanto, nenhuma prova foi coligida aos autos que emprestasse verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento. Não foram pormenorizadas as circunstâncias, com data, horário, nome do servidor e dinâmica dos fatos. Tampouco foram arroladas testemunhas cujos depoimentos pudessem corroborar a tese autoral.



    Dessarte, porque não há nos autos qualquer prova capaz de indicar a ocorrência de vício na manifestação de vontade da servidora, inviável falar-se em ilicitude do ato administrativo ora combatido. A situação, em verdade, parece ser de arrependimento tardio da parte e, portanto, inoponível ao apelantes.



    (...)



    Forçoso concluir, assim, pelo equívoco da sentença, a qual merece ser reformada in totum para se rechaçar a pretensão exordial."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente